Tribunal: STF
Processo: HC 235207
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Antonio Monteiro da Silva, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 736.677/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.988 dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput e § 1º, e no art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se nesta impetração, em síntese, a necessidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos do art. 33, caput, e art. 33, § 1º, da Lei de Drogas.



    Requer-se, ao final,



    “a concessão de liminar em Habeas Corpus com fito de suspender os efeitos da r. decisão combatida. No mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja aplicado o princípio da consunção, sendo absorvido o crime do §1º por o crime do “caput”, ambos do Art. 33 da Lei 11.343/06.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSORÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1º, DA LEI DE DROGAS POR AQUELE PREVISTO DO CAPUT DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AFASTADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Ao negar a absorção do delito previsto no art. 33, § 1º, da Lei de Drogas, pelo estabelecido no caput do mesmo dispositivo legal, houve a demonstração, pelo Tribunal de origem, de maneira motivada e com base na livre apreciação da prova produzida no contraditório judicial, de que os momentos consumativos dos crimes de tráfico de drogas e de ter em depósito insumo ou produtos químicos destinados à produção de entorpecentes foram distintos.



    2. Assim, ficou afastada a possibilidade de aplicação do princípio da consunção, na espécie, pois, conforme já decidiu este Tribunal Superior, "o princípio da consunção incide quando seja um dos crimes etapa necessária ou usual ao crime final pretendido pelo agente" (HC n. 266.516/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/12/2014).



    3. Além disso, entende-se que rever a conclusão exarada pela instância ordinária, no sentido de que não houve desígnios autônomos na prática delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via do habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, entendo que não há qualquer ilegalidade na responsabilização do paciente por ambas as infrações que lhe foram imputadas: tráfico de drogas e de ter em depósito insumo ou produtos químicos destinados à produção de entorpecentes. 



    A consunção somente ocorre quando um crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impuníveis, o que não se vislumbra no caso. 



    Nesse sentido, confiram-se os julgados seguintes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT; 33, § 1º, I, E 34, TODOS DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. No caso concreto, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise de fatos e provas, concluíram que, juntamente com os entorpecentes destinados ao tráfico, foram apreendidos utensílios que, pelo quantitativo e contexto, configuram crime autônomo. Nessas circunstâncias, conclusão diversa desta CORTE demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 171146 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/10/2019)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 2. Agravo regimental desprovido (RHC 192508 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/2/2021)”.



    No caso, o STJ afastou a aplicação da consunção ao caso concreto, porquanto as instâncias ordinárias consignaram tratar-se de condutas independentes:



    “(...)



    Segundo os argumentos explanados na decisão agravada, sobretudo quanto à aplicação do princípio da consunção, houve a demonstração, pelo Tribunal de origem, de maneira motivada e com base na livre apreciação da prova produzida no contraditório judicial, de que "não há falar-se em aplicação do princípio da consunção ao caso em estudo, diante da notória presença de desígnios autônomos para a perpetração das condutas que lhes foram imputadas, crimes que foram cometidos em circunstâncias distintas e que, por isso, não pode o delito em análise ser tido como meio para a consumação daquele previsto no caput do artigo 33, da Lei de Drogas [...]" (fl. 179, grifei).



    Assim, ficou afastada a possibilidade de aplicação do princípio da consunção, na espécie, pois, conforme já decidiu este Tribunal Superior, "o princípio da consunção incide quando seja um dos crimes etapa necessária ou usual ao crime final pretendido pelo agente" (HC n. 266.516/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/12/2014)”



     Logo, para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente